Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702729-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDWA MARIA NEVES SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por EDWA MARIA NEVES SILVA (ID 55906210). O STJ determinou a devolução dos autos à origem (ID 62775047), para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290), afetado ao rito dos precedentes, para posterior realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 a 1.041, todos do Código de Processo Civil. Assim, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do paradigma do Tema 1.290/STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010